Tribunal: STF
Processo: Rcl 53596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante o qual o Tribunal de Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016156-28.2022.5.16.0000, manteve decisão que deferiu a tutela de urgência para conferir efeito suspensivo a recurso ordinário interposto contra decisão que determinou a remessa do feito à Justiça Comum. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses de cabimento da ação reclamatória, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    A fim de propiciar melhor compreensão do alcance da matéria em discussão nestes autos, destaco os seguintes trechos da decisão reclamada (eDOC 6, p. 237-238):



    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor ingressou com o Processo nº  0016638-07.2022.5.16.0022, requerendo, em suma, que os requeridos se abstivessem de realizar as eleições sindicais marcadas para 18/05/2022, triênio 2022/2025, exceto se ampliar os locais de  votação, alterando em caráter extraordinário o edital de convocação. 



    O juízo de primeiro grau declarou-se incompetente para apreciar o caso e determinou a remessa do processo à Justiça Estadual, tendo o autor interposto recurso ordinário em face dessa decisão e, ato contínuo, ingressado com a presente ação, a fim de obter efeito suspensivo ao referido recurso, assim como tornar sem efeito o encaminhamento daqueles autos à Justiça Estadual, e, ainda, suspender as eleições marcadas o dia 18/05/2022. 



    Ao analisar liminarmente o presente pedido, em sede de plantão judicial, o Desembargador Relator, quanto ao fumus boni iuris, assim argumentou: 



    Em que pese o duplo grau de jurisdição não seja um princípio constitucional, é da tradição do direito processual brasileiro, submetendo-se a condicionantes (pressupostos) de ordem intrínseca e extrínseca, consoante disposto no ordenamento jurídico vigente. Ora, uma vez preenchidos esses pressupostos, entendo que o ato judicial que de alguma forma obstaculiza o direito do recorrente de submeter a matéria decidida a uma nova apreciação jurisdicional ofende o art. 5º, LV da CF. 



    Em continuação o Desembargador Relator cita precedentes do STJ que corroboram a tese de plausibilidade do direito defendida pelo requerente, no sentido de que “a definição do juízo competente para decidir sobre o mérito de demandas entre sindicatos e sindicalizados regidos por normas estatutárias não é influenciada pela natureza do vínculo jurídico dos integrantes da categoria com o Poder Público” “conflito entre sindicato e trabalhadores, relativo à eleição sindical, e que subjacente, portanto, à representação sindical do art. 114, III, da CRFB/1988, e não o vínculo jurídico-estatutário entre servidores públicos e o Poder Público, tampouco os direitos dele decorrentes”. ” 



    Ao apreciar a ADI 3.395, de relatoria do Ministros Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020, o plenário referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco o que consignado no julgamento da Reclamação 40.088, oportunidade em que a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 40088-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.7.2020.)



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    Fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se que não há relação de estrita pertinência.



    No caso dos autos, não se está a decidir causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, mas questão relativa à validade do processo eleitoral no âmbito de Sindicato.



    Dessa forma, é imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação pela ausência de aderência estrita, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DECLARAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE ÚNICA DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Não há estrita aderência entre o objeto da ADI 3395-MC, em que esta Corte decidiu questão referente à competência da Justiça Comum para julgamento de causas entre a Administração Pública e seus servidores ou empregados submetidos a vínculo jurídico-administrativo, e ação declaratória promovida por sindicato, para obter reconhecimento judicial de exclusividade de representação de determinada categoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 9758 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. (...). 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 29268 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019)



     



    No mesmo sentido: Rcl 26.942, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.6.2017; Rcl 9.587, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2009.



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental interposto.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente